Tribunal: STF
Processo: RHC 229741
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 3.6.2023, por Fernando Cardoso de Oliveira contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 779.490, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA DE 1/4 DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. NOVA FALTA GRAVE COMETIDA POSTERIORMENTE. EVASÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da database para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos.



    2. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP).



    3. Ademais, no caso concreto, está justificada a perda de dias remidos no percentual de 1/4, por ter o apenado retornado com atraso da saída temporária que lhe fora concedida. Ressalte-se, ainda, que, posteriormente, não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021.



    3. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de “ilegalidade do emprego da fração máxima de perda dos dias remidos em 1/4” e de ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento de falta grave.



    Afirma a negativa de “vigência ao art. 57 da LEP, porquanto [adotado] como parâmetro tão-somente a natureza do fato, desprezando a determinação legal de analisar casuisticamente os motivos, circunstâncias e consequências do fato, além da pessoa do faltoso e do seu tempo de prisão”.



    Assevera que, “diferentemente do exposto pelas instâncias anteriores, a argumentação de que a fuga é uma situação gravosa apta a acarretar a perda dos dias remidos não se aplica ao caso em epígrafe, uma vez que (...) retornou voluntariamente à unidade prisional.



    De fato, a situação do ora recorrente é distinta de foragidos recapturados por mandado de prisão ou em razão de novo flagrante delito. Desse modo, é desarrazoado o reconhecimento de falta grave.



    Isso porque, o recorrente confessou que não retornou na data aprazada. Todavia, isso ocorreu porque é acometido por depressão e faz uso de medicação controlada e no dia de seu retorno acabou dormindo além do que deveria.



    Destaca-se que o reeducando se reapresentou voluntariamente, o que corrobora sua versão apresentada em audiência. Nesse sentido, restou demonstrada a ausência de elemento volitivo de violar sua obrigação de retornar e a vontade em dar continuidade ao cumprimento da pena.



    Trata-se, indubitavelmente, de mérito do recorrente, que retornou à prisão logo que se recuperou”.



    Ressalta que o seu comparecimento “no dia especificado não ocorreu em razão da doença a que é acometido e que, frisa-se, apresentou-se voluntariamente no dia seguinte, a aplicação da falta grave se mostra grave afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado a fim excluir a sanção da perda dos dias remidos aplicada ao reeducando, ou, subsidiariamente, adequá-la de forma fundamentada, em fração não superior a 1/6”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que o recorrente, em 3.1.2020, não retornou de saída temporária da unidade prisional, reapresentando-se um dia depois, em 4.1.2020. Após nova saída temporária, o recorrente não retornou na data designada, 28.2.2020, sendo recapturado em 16.9.2021.



    Ao analisar esses dois fatos relativos ao não retorno após a concessão da saída temporária, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC decidiu, quanto ao não retorno em 3.1.2020, que não estaria evidenciada a falta grave, por ter o recorrente se reapresentado um dia depois do prazo, dia 4.1.2020, ressaltando que o “retorno voluntário demonstra vontade em dar continuidade ao cumprimento da pena e é primordial para a ressocialização do apenado”. 



    Quanto ao não retorno em 28.2.2020, o juízo de origem assentou estar comprovada a falta grave, pois a justificativa do recorrente de que não teria retornado em razão da pandemia da Covid-19 não seria aceitável. Afirmou o juízo de origem que, na data marcada para o retorno, “a pandemia da Covid-19 apenas registrava seus primeiros casos e medidas de enfrentamento sequer haviam sido tomadas” e que “a unidade prisional durante o período de pandemia conseguiu administrar seus espaços e tomar cautelas para evitar o contágio dentro do sistema”.



    O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC decidiu: “não reconheço a falta grave relativa ao não retorno de saída temporária em 03.01.2020, mas reconheço a falta grave de evasão consistente no não retorno de saída temporária em 28.02.2020 em face do apenado FERNANDO CARDOSO DE OLIVEIRA e, por consequência, regrido o regime prisional do semiaberto para o fechado, altero a data base para a data da recaptura (16.09.2021) e decreto a perda de 1/4 dos dias remidos até a data da falta”.



    5. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs agravo em execução, postulando a reforma da decisão de primeira instância para que fosse reconhecida a falta grave do recorrente quanto ao não retorno na data de 3.1.2020, afastada em primeira instância.



    Ao julgar esse agravo em execução, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento para reconhecer a falta grave relativa pelo não retorno em 3.1.2020 e determinar, quanto a essa infração disciplinar, a perda de 1/4 dos dias remidos, deixando de alterar a data-base para a concessão de benefícios e de regredir o regime por ter sido feito pelo juízo de origem ao reconhecer a falta grave pelo não retorno em 28.2.2020. Consta do julgamento de segunda instância:



    “(...) Busca o Órgão Ministerial a reforma da decisão que não reconheceu a ocorrência de falta grave, em decorrência de o agravado ter voltado ao ergástulo apenas um dia depois da data prevista para o retorno da saída temporária.



    Foi registrado através de ofício declarado pelo Gerente do Presídio Regional de Joinville, que o apenado, por conta da concessão do benefício de saída temporária, saiu no dia 27/12/2019 e deveria retornar no dia 03/01/2020, contudo apenas regressou ao estabelecimento prisional no dia 04/01/2020 às 21h (seq. 1.43).



    Infere-se que, na audiência de justificação (seq. 43.1) o agravado declarou que não retornou ao presídio na data aprazada pois faz uso de medicamentos para depressão e nesse dia acabou ingerindo uma dose maior do que deveria, em razão disso dormiu e, também por estar sozinho em casa, perdeu o horário, mas que no período da manhã apresentou-se no local.



    (…) Observa-se que a justificativa apresentada pelo agravado não merece prosperar, pois apenas foi citado durante a audiência que fazia o uso de medicamentos para depressão e que provocaram muita sonolência, entretanto nenhum documento que comprovasse o fármaco utilizado e quais os eventuais efeitos adversos quando ministrado.



    Além disso, o agravado declarou que retornou ao ergástulo no horário da manhã do dia seguinte, diferentemente do que foi registrado pelo gerente prisional, o qual citou o horário das 21h.



    Dessa forma, resta esclarecido o descomprometimento do agravado em cumprir as condições impostas e valorizar as benesses concedidas para sua devida reintegração social, comprovando a intenção de permanecer fora do estabelecimento prisional além do período autorizado judicialmente, caracterizando a fuga.



    (…) Portanto, é imperioso o reconhecimento da ocorrência de falta grave, disposta no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.



    Quanto aos reflexos do reconhecimento da falta grave, declara-se a perda de 1/4 (um quarto) dos dias eventualmente remidos, pois a ocorrência de fuga é situação gravosa, demonstra indiferença do apenado com os limites impostos e falta de responsabilidade para retornar as regras de convívio social. Deixa-se, contudo, de alterar a data-base e regredir o regime, vez que sobreveio nova condenação por falta grave praticada posterior a ora examinada, já impondo a regressão para o fechado e a alteração da data base”.



    6. Ao prolatar a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada em segunda instância para o reconhecimento da falta grave relativa ao não retorno em 3.1.2020 e a perda de 1/4 dos dias remidos relativa a essa infração:



    “(...) Como se vê, inexiste constrangimento ilegal na decisão proferida pelo Tribunal a quo, na medida em que o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos.



    E, nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso no retorno da saída temporária configura falta grave (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP).



    No caso concreto, está justificada a perda de dias remidos no percentual de 1/4, por ter o apenado retornado com atraso (4/1/2020) da saída temporária que lhe fora concedida. Ressalte-se, ainda, que, posteriormente, não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021”.



    7. Diferente do afirmado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se há cogitar de fundamentação inidônea ou ilegalidade no reconhecimento da falta grave relativa ao não retorno no dia 3.1.2020 e na perda de 1/4 dos dias remidos em razão dessa infração. Foi ressaltada a gravidade da conduta do recorrente para fundamentação do percentual de 1/4 da perda dos dias remidos, sendo destacados o seu não retorno em 3.1.2020 e a repetição dessa conduta com o não regresso em 28.2.2020.



    O recorrente, “por conta da concessão do benefício de saída temporária, saiu no dia 27/12/2019 e deveria retornar no dia 03/01/2020, contudo apenas regressou ao estabelecimento prisional no dia 04/01/2020 às 21h”. A justificativa de que não teria retornado no dia marcado por ter perdido o horário em razão do uso de “medicamentos para depressão” foi refutada por ter sido apresentada apenas na audiência admonitória marcada para analisar esse fato e não ter sido juntado “documento que comprovasse o fármaco utilizado e quais os eventuais efeitos adversos quando ministrado”. Houve fundamentação idônea para o reconhecimento da falta grave do dia 3.1.2020 em desfavor do recorrente, sendo destacadas as circunstâncias concretas e individualizada a conduta para se chegar a essa conclusão. Ademais, após o cometimento da falta disciplinar pelo não regresso em 3.1.2020, o recorrente incorreu na mesma falta, pois “não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021”.



    Decidir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e provas para acolher a justificativa do recorrente de estar impossibilitado de regressar à unidade prisional na data marcada em razão do uso de medicamento e reconhecer a desproporcionalidade na definição do percentual de 1/4 da perda dos dias remidos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.228 – AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora